Tribunal: STJ
Processo: 0802295-92.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624374 - AL (2024/0109537-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRUNO FELLIPE ALEXANDRE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SANTOS E MACEDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. INCIDÊNCIA.
EIRELI.
TRANSFORMAÇÃO.
SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
QUOTAS
SOCIAIS.
PENHORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Segundo orientação jurisprudencial prevalente no STJ, é possível a
penhora da participação societária na Sociedade Limitada Unipessoal
(antiga EIRELI) para satisfação de dívidas particulares do único sócio,
independentemente de o capital social estar dividido em quotas sociais.
Precedente.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 37b67bc1-63b0-43a0-bc8e-2a2ebb6e29fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624374 - AL (2024/0109537-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRUNO FELLIPE ALEXANDRE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: SANTOS E MACEDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. INCIDÊNCIA.
EIRELI.
TRANSFORMAÇÃO.
SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
QUOTAS
SOCIAIS.
PENHORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Segundo orientação jurisprudencial prevalente no STJ, é possível a
penhora da participação societária na Sociedade Limitada Unipessoal
(antiga EIRELI) para satisfação de dívidas particulares do único sócio,
independentemente de o capital social estar dividido em quotas sociais.
Precedente.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRUNO FELLIPE ALEXANDRE DOS
SANTOS, SANTOS E MACEDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
"
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica e por particular
contra decisão que deferiu a penhora de cotas sociais nos autos da Execução
de Título Extrajudicial movida pela Caixa Econômica Federal.
2. Pelas peculiaridades inerentes às Sociedades Limitadas Unipessoais (SLU
/EIRELI), torna-se desnecessária a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), uma vez que existe clara
confusão entre os patrimônios do empresário individual e os da sociedade.
Precedente:
PROCESSO:
08000167020224050000,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA LIMA, 2a TURMA, JULGAMENTO:
.
31/05/2022
Documento eletrônico VDA49899394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: cd9c049d-28fd-4329-b70f-4452ea8e30fd

3. "A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de permitir a penhora de
cotas sociais/ações de devedores, mormente na hipótese em que houve
tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida"
(AgInt no AR Esp n. 1.559.952/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
).
23/11/2020
30/11/2020
4. No caso dos autos, constata-se que a exequente exauriu todas as
diligências que estavam a seu dispor para buscar a penhora de outros bens.
Desse modo, considerando a inexistência de outro bem a ser penhorado e de
qualquer óbice à constrição judicial das cotas de sociedade limitada, bem
como a necessidade de se promover da forma mais eficaz a execução,
mostra-se razoável a penhora sobre as cotas sociais que a parte devedora
possui junto à empresa B F ALEXANDRE DOS SANTOS EIRELI, a fim de
garantir a satisfação do crédito exequendo.
5. Por fim, não assiste razão ao agravante quando sustenta que a penhora
das cotas sociais acarretará a extinção da empresa. Tal medida não possui
o condão de afetar o quadro societário desta, já que, conforme esclarecido
pela CEF, em sede de contrarrazões, "não importa em imediato e necessário
ingresso de terceiro estranho à pessoa jurídica em seu quadro social".
6. Agravo de instrumento desprovido." (e-STJ, fl. 375)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 428/432).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 448/452), a recorrente aponta a
violação dos arts. 50, 1.052, 1.055 do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil
de 2015, sustentando, em síntese, que o patrimônio da sociedade limitada unipessoal
(antiga EIRELI) "só pode ser constrangido se ocorrer a desconsideração de sua
(e-STJ, fl. 451), pois a existência de cotas pressupõe a pluralidade de
personalidade"
sócios ou acionistas.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 456/461), o recurso não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 474), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que, exceção feita ao conteúdo normativo inserido
no art. 50 do Código Civil, as matérias versadas nos demais dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios,
.
nada foi decidido acerca da matéria
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Processo Civil
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
Quanto ao tema de fundo, o acórdão recorrido alinha-se à orientação
jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, no sentido de que é possível a
penhora de cotas sociais ou ações de sociedade limitada unipessoal para a satisfação
de dívida do sócio.
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CREDORES PARTICULARES DO
DEVEDOR TITULAR DE EIRELI. TRANSFORMAÇÃO LEGAL EM SOCIEDADE
LIMITADA
UNIPESSOAL.
POSSIBILIDADE
DE
PENHORA
DA
Documento eletrônico VDA49899394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: cd9c049d-28fd-4329-b70f-4452ea8e30fd

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA À UNIPESSOALIDADE DA ENTIDADE EMPRESARIAL E À
SUBSIDIARIEDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Eireli surgiu no ordenamento pátrio através da Lei n. 12.441/2011, a
qual incluiu os arts. 44, VI, e 980-A no Código Civil, admitindo a constituição
de uma pessoa jurídica apenas por uma pessoa natural. Com o advento da
Lei n. 14.195/2021 (art. 41), operou-se a transformação automática, ex lege,
das
Eirelis
já
constituídas
em
sociedades
limitadas
unipessoais, implicando sua revogação tácita, segundo a doutrina
majoritária. Sobrevindo a Lei n. 14.382/2022, foram expressamente
revogados os dispositivos legais regentes da Eireli.
2. Na sociedade limitada unipessoal, os direitos e obrigações provenientes
do capital social (ou seja, a participação societária) concentrar-se-ão todos na
pessoa do único sócio, integrando o patrimônio deste. A despeito de a
divisão do capital social em quotas pressupor, a princípio, a pluralidade de
sócios, inexiste vedação legal a que igualmente se proceda em relação
à sociedade limitada unipessoal, afigurando-se cabível, em tese, esse
fracionamento.
3. É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação
societária
do
devedor
sócio
de
sociedade
limitada
unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou
não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares,
mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do
capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861
a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária
constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa
espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015.
4. A coexistência da penhora de quotas sociais (isto é, da participação
societária do sócio da sociedade unipessoal) e da desconsideração inversa
da personalidade jurídica afigura-se salutar ao procedimento executivo, pois
apresenta meios alternativos - atendidos os respectivos pressupostos legais -
de satisfação do direito do credor, que é o fim precípuo da execução
positivado no art. 797 do CPC/2015.
5. Recurso especial desprovido." (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2023
- grifou-se)
23/3/2023

Logo, não se vislumbra o malferimento da legislação federal invocada.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente e,
nessa extensão, negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais de sucumbência porque não
foram fixados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: cd9c049d-28fd-4329-b70f-4452ea8e30fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.624.374 / AL
Número Registro: 2024/0109537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022959220234050000 8022959220234050000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO FELLIPE ALEXANDRE DOS SANTOS
AGRAVANTE : SANTOS E MACEDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: 6e607c0d-8e5f-4179-9e55-7a72723a5346